Tribunal: TJMT
Processo: 1001217-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001217-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NATHALIE INES DE CAMPOS RONDON - CPF: 030.982.091-00 (RECORRIDO), CAROLINA CARVALHO CARVIELLI - CPF: 002.074.711-00 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001217-80.2020.8.11.0001

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

TAM LINHAS AEREAS S/A.

Recorrido(s):

NATHALIE INES DE CAMPOS RONDON

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/02/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – VOO CANCELADO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA – ATRASO DE UM DIA – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, a Recorrida adquiriu passagem aérea de Cuiabá/MT para Rio de Janeiro/RJ, com conexão no aeroporto de Guarulhos/SP, sendo que a chegada ao seu destino final estava prevista para as 14h40min do dia 23/12/2019.

Porém, devido ao cancelamento do voo para manutenção não programada da aeronave, a Recorrida foi recolocada em outro itinerário, chegando ao seu destino final apenas as 13h30min do dia 24/12/2019,
configurando um atraso de um dia
.

Relata que, por conta da falha na prestação dos serviços da Recorrente, foi obrigada a permanecer em aeroportos por cerca de 14 horas, na medida em que lhe foi disponibilizada hospedagem apenas às 02h00min do dia 24.

Por fim, registra-se ainda que, além do atraso, a parte autora teve sua bagagem extraviada, esta não recuperada pela Recorrente, o que lhe causou infortúnios, principalmente em relação à festividade natalina.

A empresa aérea limitou em sua defesa alegar que houve a necessidade de manutenção não programada na aeronave, bem como que não teria responsabilidade pelo extravio da bagagem.

Pois bem. Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo
14
do
código de defesa do consumidor
, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, a alegação de manutenção não programada em aeronave não é hipótese de excludente de responsabilidade.

Logo, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL COMPROVADO.

Em decorrência do extravio da bagagem, da qual não foi localizada, a consumidora sofreu prejuízos materiais que devem ser ressarcidos pela Recorrente.

Da análise dos autos, verifico que a Recorrida comprova os gastos dos itens em que aponta terem sido extraviados (ID 72650461), sendo uma bolsa, um biquini e uma saída de banho, cuja soma atinge o montante de R$ 3.985,00, bem como comprovou os gastos com demais vestimentas (ID 72650462), cuja soma atingiu o montante de R$ 2.856,47.

Assim, devida a indenização a título de danos materiais no comprovado montante de R$ 6.841,47 (seis mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos).

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral se mostra existente, vez que houve considerável atraso para se chegar ao destino final, além de ter a consumidora que aguardar por diversas horas em aeroportos até receber acomodação adequada.

Soma-se ainda o extravio de bagagem, do qual traz, em si, a presunção da lesão moral causada ao passageiro, atraindo o dever de indenizar (Resp. 686.384/RS e TJMT, 4a CC, Processo no. 0022280-12.2005.8.11.0000 – 22280/2005, Des. José Silvério Gomes).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 12.000,00 (doze mil reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021